Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741857-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOLINDA CARMONA SORPICIO AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEOLINDA CARMONA SORPICIO contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (despejo) 0712186-26.2020.8.07.0007, movida em desfavor de JOÃO EVANGELISTA ARRUDA, indeferiu a liminar pleiteada, objetivando a desocupação imediata do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa e despejo compulsório. Nas razões recursais (ID 19872874) narra possuir contrato de locação comercial, por prazo indeterminado. Não convindo mais à agravante manter a locação, notificou o agravado em 27/07/2020, para a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, tendo se esvaído o referido prazo sem a entrega do imóvel, sendo necessário o manejo da ação de despejo, com pedido de liminar. Aduz que o artigo 57 da Lei 8.245/91 dispõe que os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito pelo locador, sem a necessidade de se motivar a resilição, mediante notificação por escrito informando ao locatário do interesse na rescisão do contrato e para que desocupe o imóvel em até 30 (trinta) dias. Sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, insculpidos no artigo 300 do CPC. Argumenta ter prestado caução por meio do oferecimento do próprio imóvel em garantia. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a concessão da tutela antecipada vindicada, com a confirmação quando do julgamento do mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 4070306). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar visando determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da parte agravada, sob pena de multa. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico inexistir o perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, pois, conforme a recorrente expõe, o agravado ocupa o imóvel comercial desde 2006, não havendo notícia de inadimplemento contratual, tanto que o pedido de despejo é imotivado. Nesse contexto, não se vislumbra a possibilidade do efeito suspensivo ativo almejado, podendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator